Tribunal: TJDFT
Processo: 0004813-62.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E ESTELIONATO TENTADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Réu condenado por infringir os artigos 171, § 2o, inciso I, combinado com 14, inciso II, e 304 combinado com 297, todos do Código Penal.
Não há consunção do crime de utilização de documento falso pelo de estelionato, pois a potencialidade lesiva da carteira de identidade falsificada não se exauriu com a prática da tentativa de transferência de imóvel em cartório. Nesse sentido é o entendimento da Súmula 17 do STJ: "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido".
Na espécie, não há que se cogitar da incidência do princípio da consunção, pois, à toda evidência, o uso de documento falso não se exauriu com a prática do estelionato relatado na denúncia, permanecendo íntegra a sua potencialidade lesiva para o cometimento de outros ilícitos.
Não houve prejuízo significativo para a vítima, não se podendo concluir que as consequências foram negativas porque “arruinaria a vítima” caso o crime “tivesse se consumado”. O crime de estelionato ficou na esfera da tentativa. Assim, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, reduzindo-se a pena.
Apelação provida parcialmente. Maioria.